Tribunal: TJMT
Processo: 1043411-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043411-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, fixou honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, §

8o, do CPC, ante a ausência de proveito econômico mensurável e em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, não se prestando à reanálise ou rediscussão do mérito decidido.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões levantadas pelas partes, incluindo a aplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, §

8o, do CPC, ao arbitrar os honorários de forma equitativa, sendo desnecessária a análise de argumentos já superados.

5.
Inexiste qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo evidente o intuito das partes embargantes de rediscutir o mérito da decisão desfavorável, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não
está
obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais à solução do litígio, o que foi devidamente observado no caso.

7.
A utilização inadequada dos embargos para fins procrastinatórios configura abuso do direito de recorrer, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, devendo as partes ser advertidas quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão nas questões essenciais para a resolução do litígio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, 240, 405, 489, §1o, e 85, §§2o e 8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação no
1043411-67.2023.8.11.0041
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso d
e Apelação interposto pela instituição financeira
, par
a arbitrar os honorários em R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) para a ação em comento, bem como negou provimento ao apelo do escritório Galera Mari, mantendo os demais termos da sentença.

O
Banco Bradesco S.A.
, em seus
aclaratórios
,
aponta contradição
no entendimento de que o contrato não previa cláusula de rescisão unilateral, sustentando que o instrumento contratual dispunha expressamente sobre tal possibilidade e as respectivas consequências financ
eiras. Ainda, alega que o julgado foi omisso
quanto à análise de que o contrato previa formas de remuneração escalonadas por fases processuais, as quais foram devidamente quitadas até a rescisão
.

Defende a irregularidade
na utilização do §2o do art. 22 do EOAB, uma vez que tal dispositivo prevê o arbitramento judicial apenas na ausência de estipulação contratual, o que não seria o caso dos autos
.

Saliente que não há
pedido expresso de revisão ou anulação contratual, o que impediria a intervenção judicial em contrato válido e eficaz
, de modo que o julgado ofende
aos artigos 141 e 492 do CPC, artigos 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, artigo 6.o da LINDB e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e intervenção mínima do Estado em relações privadas, todos devidamente
prequestionados
.

Por sua vez,
o

GALERA
MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

em síntese, a existência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que houve a redução dos honorários arbitrados de maneira equitativa em desatenção aos parâmetros e limites legais dispostos no ar
t. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Contrarrazões apresentadas nos Ids.
244579689
e
244746176
.

Os recursos são tempestivos (Id.
243017698
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
conferindo-lhes efeitos infringentes para
julgar improcedente o pedido inicial formulado pelo Escritório Galera Mari.

Por sua vez, a
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, suprindo a suposta omissão acerca do art.
22,

§
2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC,
para
arbitrar os honorários em estrita observância aos critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Contudo, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO PREVÊ HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL - ART. 20, §2o, DO EOAB - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - ARBITRAMENTO DE FORMA
EQUITATIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SUPERAM O MÁXIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE DO BANCO PROVIDO
– RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

1. O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte
em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).

3. Mostra-se adequada a via eleita pelo autor, ante a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, conforme art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).

5. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

6. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor
este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso.

7. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do
arbitramento

8. Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.
”

Pois
bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso em análise, como já enfrentado em ocasiões anteriores, verifica-se, pela mera leitura das razões recursais, a clara intenção dos Embargantes de procrastinar o trâmite processual e provocar novo exame da controvérsia. As alegações apresentadas
se
limitam
a demonstrar mero inconformismo com a decisão proferida, pretendendo a reapreciação dos elementos constantes dos autos com o objetivo de sustentar a sua tese.

Em resumo,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode
admitir.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Nesse contexto, ainda que
alega
vício no julgamento, aduzindo que o contrato firmado previa a possibilidade de rescisão unilateral e a forma de quitação dos honorários, o acórdão foi categórico ao consignar que,
embora o contrato previsse hipóteses de rescisão unilateral, ele não regulava adequadamente a remuneração proporcional ao trabalho já realizado.
O entendimento decorre da aplicação do § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/1994, que assegura ao advogado a percepção de honorários pelo serviço efetivamente prestado quando o contrato é rescindido antes da conclusão dos processos.

Assim, não assiste razão ao
s
Embargante
s
, uma vez que o acórdão analisou de forma minuciosa as questões levantadas no recurso de apelação interposto pela instituição financeira, fundamentando-se em ampla jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, destaca-se, inclusive, o precedente citado pelo BANCO BRADESCO em suas razões recursais:
AgInt
no Agravo em Recurso Especial no 1.720.988/MS
.

Aliás, restou suficientemente expresso na decisão, em consonância a orientação jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto,
omitida pelo
banco
Embargante
, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) (
g.n
.)

Além disso, o Acórdão embargado destacou outros julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento, conforme o seguinte trecho em
evidência:

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT).(...)

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG).” (ID. 232723659)

Aliás, destaca-se
recente acórdão do STJ, reafirmando a própria
jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Com base nessas premissas, concluo que os presentes embargos de declaração são manifestamente infundados, uma vez que não se destinam a questionar os fundamentos já resolvidos no decisum embargado, tampouco abordam quaisquer aspectos que possam configurar questão de ordem pública, que autorizariam sua análise de ofício.

Em verdade, vejo que o
s
Embargante
s
objetiva
m
o reexame das matérias já resolvidas,
com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de
Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que
não atenda a exata
pretensão do Recorrente.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, c
onforme seu livre convencimento.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1
. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
"(
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais,
infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)
(
g.n
).

De mais a mais,
o simples prequestionamento da matéria não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável
a
demonstração inequívoca da existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com
a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não
havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO
REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A.

Fica
m

o
Embargante
s
ciente
s
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025